Tribunal: TJSP
Processo: 1039011-47.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – CONSUMIDOR – ORIGEM DOS VÍCIOS RELATADOS PELA AUTORA – CONTROVÉRSIA – LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE USO INADEQUADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
A existência de vício decorrente de uso inadequado pelo consumidor em aparelho celular isenta os fornecedores de responderem a título de danos morais, pois incide no caso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – CONSUMIDOR – ORIGEM DOS VÍCIOS RELATADOS PELA AUTORA – CONTROVÉRSIA – LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE USO INADEQUADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
A existência de vício decorrente de uso inadequado pelo consumidor em aparelho celular isenta os fornecedores de responderem a título de danos morais, pois incide no caso a hipótese de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 12, § 3o, III).
RECURSO NÃO PROVIDO.